Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700838-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: JOSE WICTON E BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela OI SA, em 17.06.2021, às 08h44. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o comprovante de pagamento se encontra desacompanhado da correspondente guia de recolhimento. E, determinado que se aguardasse o decurso do prazo legal para a referida comprovação, o agravante quedou-se silente. Nego, pois, seguimento ao presente agravo de instrumento, em razão da deserção (RITR, art. 10, V). Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito